Tribunal: TCU
Processo: 026.804/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil - BNB na veiculação de publicidade em mídias eletrônicas como sites, blogs, portais e redes sociais, que estariam se dedicando à disseminação de notícias falsas (fake news) e propagando discursos de ódio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na veiculação de publicidade institucional pelo Banco do Nordeste do Brasil em veículos que divulgam notícias falsas ( fake news ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir a medida cautelar requerida, por falta dos pressupostos para tanto; 9.3 dar ciência desta deliberação ao representante e ao Banco do Nordeste do Brasil; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Supremo Tribunal Federal para fins de subsidiar os Inquéritos 4781/DF e 4828/DF.